Tribunal: TJBA
Processo: 8042114-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042114-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO MELO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
MARIANNA LUZ GUSMAO BRAGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ART. 85, §11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à Apelação Cível interposta pela parte autora, condenando o PLANSERV ao reembolso integral de valores pagos, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O embargante alegou omissão na fundamentação da majoração dos honorários, sustentando a inaplicabilidade do §11 do art. 85 do CPC no caso, pois o Estado não interpôs recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
6. Não há vício no Acórdão embargado, o qual apresentou fundamentação suficiente ao aplicar a majoração dos honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o provimento do recurso da parte autora.
7. A jurisprudência do STJ admite a majoração automática dos honorários recursais quando há provimento do recurso e trabalho adicional do advogado vencedor, sendo irrelevante a ausência de recurso da parte contrária: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).
8. A fundamentação constante no acórdão é contextualizada e suficiente, inexistindo os vícios alegados. Os embargos, portanto, buscam rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão ou outro vício sanável previsto no art. 1.022 do CPC.
Tese de julgamento:
A majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC prescinde de motivação pormenorizada quando decorre do provimento do recurso e está contextualizada na fundamentação do acórdão recorrido, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8042114-57.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), embargant
e

Estado da Bahia
e embargada

M. M. S., representada por seu genitor ARIVALDO MELO SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,